Tribunal: TJSP
Processo: 9127385-94.2008.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Alexandre Batista Alves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cobrança. Caderneta de poupança. Diferenças de correção monetária. Sentença de procedência. Interposição de apelação pela instituição financeira. Celebração de acordo no curso do recurso. Direito patrimonial disponível. Ajuste firmado por procuradores com poderes para transigir. Ausência de óbice à homologação. Superveniência de composição que esvazia a controvérsia recursal.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cobrança. Caderneta de poupança. Diferenças de correção monetária. Sentença de procedência. Interposição de apelação pela instituição financeira. Celebração de acordo no curso do recurso. Direito patrimonial disponível. Ajuste firmado por procuradores com poderes para transigir. Ausência de óbice à homologação. Superveniência de composição que esvazia a controvérsia recursal. Homologação do acordo e extinção do processo com resolução do mérito.